Tribunal: TJDFT
Processo: 0703963-50.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0703963-50.2021.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCOS SERGIO FIGUEIREDO APELADO: KAROLYNE LACERDA FIGUEIREDO, LUDMILA CRISTINA MACIEL RODRIGUES, ENGENHARIA CARVALHO ACCIOLY LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de pedido de atribuição de efeito suspensivo formulado por Marcos Sérgio Figueiredo, em sede de apelação interposta contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 3a Vara Cível de Taguatinga, que, confirmando a antecipação de tutela anteriormente deferida, julgou procedente o pedido para determinar a imediata reintegração de posse da autora no imóvel descrito na inicial. Além disso, condenou o primeiro réu Marcos a pagar a autora a importância mensal de R$ 3.840,00 (três mil e oitocentos e quarenta reais), a título de taxa de ocupação, a partir de 10/04/2019 (objeto do pedido), até a data em que se deu a imissão de posse, em 05/11/2022, cujos valores deverão ser corrigidos monetariamente pelo INPC a partir de cada mês de vencimento, somados a juros de mora de 1% ao mês a contar da citação. A sentença também condenou solidariamente os demandados ao ressarcimento das taxas de condomínio e IPTU, vencidos a partir de abril de 2019 (limite objetivo da demanda) até a data em que se deu a imissão de posse da ré, em 05/11/2022, cujos valores deverão ser corrigidos monetariamente pelo INPC a partir de cada pagamento, somados a juros de mora de 1% ao mês a contar da citação. Por fim, julgou improcedente o pedido reconvencional. Em suas razões recursais, o apelante aduz, em apertada síntese, que deve ser considerado, para o cálculo do valor da taxa de ocupação, o dia em que a propriedade foi consolidada em nome da reconvinda a propriedade, qual seja 18 de dezembro de 2018, conforme, dispõe a Lei 9.514/97. Argumenta, por outro lado, que se manteve no imóvel por somente trinta e cinco (35) meses, razão pela qual o valor devido de taxa de ocupação seria de R$ 67.865,00 (sessenta e sete mil e oitocentos e sessenta e cinco reais). Destaca, ainda, a existência de equívoco na sentença ao não considerar o período em que o imóvel ficou em posse das demais requeridas. Alega, que os valores pagos no decorrer do contrato são superiores à dívida da taxa de ocupação, sendo devida a compensação com a consequente devolução dos valores pagos que superarem a taxa de ocupação. Pede, ao final, o provimento do recurso, para que seja acolhida a impugnação do valor da causa, considerando o valor do primeiro leilão qual seja, R$134.306,82 (cento e trinta e quatro mil e trezentos e seis reais e oitenta e dois centavos). Alternativamente, seja reformada a sentença para condenar o Apelante ao pagamento do valor de R$ 67.865,00 (sessenta e sete mil e oitocentos e sessenta e cinco reais), referentes ao valor que o Apelante efetivamente ocupou o imóvel, bem como para julgar procedente o pedido para realizar a devolução do valor de R$ 153.534,55 (cento e cinquenta e três mil e quinhentos e trinta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos). Contrarrazões pugnando pelo não provimento do recurso. Pedido de gratuidade de justiça indeferido. Custas recolhidas. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Em relação ao pedido de atribuição de efeito suspensivo ao apelo, não assiste razão à parte apelante. A ré, em seu recurso, postulou o conhecimento do presente recurso em seu duplo efeito (ID no 51429049), nos moldes do artigo 1.012 do CPC (ID no. 55638652, pág. 17) Como bem se vê, trata de texto padronizado, em que o recorrente se limitou a reproduzir expressões antigas e comuns no meio forense, postulando o recebimento de seus apelos no “efeito devolutivo e suspensivo” ou no “duplo efeito”. Entretanto, e com relação ao pedido formulado pela apelante de atribuição de efeito suspensivo ao presente apelo, rememore-se que, na vigência do CPC/73, quando era interposto um recurso de apelação, cabia ao juiz dizer em que efeitos o recurso era recebido, uma vez que o art. 518, do velho Código, dispunha que "interposta a apelação, o juiz, declarando os efeitos em que a recebe, mandará dar vista ao apelado para responder”. Era, pois, tarefa do juiz declarar em que efeitos recebia o recurso de apelação. Na sistemática processual atual – em vigor, aliás, desde 18 de março de 2016 –, entretanto, o juiz não “recebe” mais o recurso nem, muito menos, declara em que efeitos o recurso é recebido. Com efeito, de acordo com o caput do art. 1.012, do CPC, a apelação tem efeito suspensivo como regra. Esse efeito ocorre por determinação legal, ou seja, acontece ope legis, sem necessidade de o juiz ou o relator, no tribunal, afirmar qualquer coisa a esse respeito. Apenas nas hipóteses previstas nos incisos do § 1o do art. 1.012, do CPC, é que a apelação não se processa com efeito suspensivo ope legis. Em tais hipóteses, esse dispositivo legal dispõe que a sentença começa a produzir efeito imediatamente após a sua publicação. Com outras palavras, a apelação interposta contra uma sentença que se ajuste a alguma das hipóteses previstas nos incisos do § 1o do art. 1.012, do CPC, será processada apenas no efeito devolutivo, já que, em tais casos, “o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença”, como permite o § 2o desse mesmo artigo. Cabe ressaltar, entretanto, ser possível, ainda assim, que, interposta apelação contra uma sentença que encontre previsão em alguma das hipóteses dos incisos do § 1o, do art. 1.012, do CPC, o apelante postule ao relator que conceda efeito suspensivo ao recurso, daí porque, se isso acontecer, o efeito suspensivo terá sido concedido por determinação do julgador, ou seja, ope judicis. Ressai induvidoso, assim, que só há necessidade de se postular a concessão de efeito suspensivo caso a sentença se ajuste a alguma das hipóteses previstas nos incisos do § 1o do art. 1.012, do CPC. Se a sentença não se amoldar a qualquer dessas hipóteses, estar-se-á diante da regra geral constante do caput do art. 1.012, do CPC, e a apelação terá efeito suspensivo ope legis, sendo, daí, repita-se, desnecessário ao apelante postular e, bem assim, ao magistrado decidir qualquer coisa a esse respeito. No caso em tela, a respeitável sentença confirmou a antecipação de tutela tão somente no tocante à reintegração de posse, veja-se: “Tecidas estas considerações, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para: a) determinar a imediata reintegração de posse da autora no imóvel descrito na inicial, confirmando a liminar deferida; b) condenar o primeiro réu MARCOS SERGIO FIGUEIREDO a pagar a autora a importância mensal de R$ 3.840,00, a título de taxa de ocupação, a partir de 10/04/2019 (objeto do pedido), até a data em que se deu a imissão de posse, em 05/11/2022, cujos valores deverão ser corrigidos monetariamente pelo INPC a partir de cada mês de vencimento, somados a juros de mora de 1% ao mês a contar da citação; c) condenar solidariamente os demandados MARCOS SERGIO FIGUEIREDO, KAROLYNE LACERDA FIGUEIREDO e LUDMILA CRISTINA MACIEL RODRIGUES, ao ressarcimento das taxas de condomínio e IPTU, vencidos a partir de abril de 2019 (limite objetivo da demanda) até a data em que se deu a imissão de posse da ré, em 05/11/2022, cujos valores deverão ser corrigidos monetariamente pelo INPC a partir de cada pagamento, somados a juros de mora de 1% ao mês a contar da citação. Em face da sucumbência mínima do autor, condeno os réus ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação (CPC, art. 85, §2o). JULGO IMPROCEDENTE o pedido reconvencional, e condeno o réu reconvinte (primeiro demandado) ao pagamento das custas e despesas reconvencionais, bem como dos honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa (CPC, art. 85, §2o)” (destacou-se). Note-se que que não houve no recurso de apelação nem insurgência contra a parte da sentença que julgou procedente o pedido de reintegração de posse, matéria que foi objeto da antecipação de tutela anteriormente deferida. Caso tivesse havido irresignação recursal por meio de apelação quanto a esse ponto específico – que confirmou a antecipação de tutela anteriormente concedida – o recurso seria processado apenas com efeito devolutivo, e, nesse caso, seria possível postular a concessão de efeito suspensivo ope judicis. Assim no ponto objeto de insurgência recursal, a sentença resistida não encontra previsão em qualquer uma das hipóteses previstas nos incisos do § 1o, do art. 1.012, do CPC, para concessão de efeito suspensivo pelo relator. Com efeito, não se trata de sentença que homologa divisão ou demarcação de terras (inciso I); que condena a pagar alimentos (inciso II); que extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado (inciso III); que julga procedente o pedido de instituição de arbitragem (inciso IV); que confirma, concede ou revoga tutela provisória (inciso V); ou que decreta a interdição (inciso V). Por isso, tratando-se de situação em que a apelação se amolda à regra geral prevista no caput do art. 1.012, do CPC – isto é, em que o recurso se processa com efeito suspensivo legal –, não há mínima possibilidade de haver cumprimento provisório da sentença, até que sobrevenha o julgamento do recurso de apelação e que não caibam mais outros recursos dotados de efeito suspensivo. Em sendo assim, e porque, repita-se, a apelação se amolda à regra geral prevista no caput do art. 1.012, do CPC, em que o efeito suspensivo é ope legis, torna-se concretamente desnecessário, como se viu, postular ou decidir qualquer coisa a esse respeito. Decorrido o prazo de preclusão, voltem os autos conclusos. Publique-se Brasília, DF, em 27 de maio de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator